Tribunal: TJBA
Processo: 0350554-91.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0350554-91.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pela Central Nacional Unimed, ao fundamento de que a decisão atacada não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, e não a apelação.

A decisão agravada reconheceu o erro grosseiro na escolha da via recursal e determinou a remessa dos autos ao juízo de origem, após o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a decisão que determina o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, configura sentença ou decisão interlocutória;

(ii) é aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
A decisão recorrida limitou-se a determinar providências processuais, sem extinguir o processo ou resolver o mérito, enquadrando-se como decisão interlocutória nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

Já havia preclusão quanto ao indeferimento da conversão da execução em habilitação de crédito, pois contra tal decisão não foi interposto recurso.

O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável na hipótese de erro grosseiro, quando há previsão legal expressa do recurso cabível, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os fundamentos do agravo interno não trouxeram elementos novos ou suficientes para afastar os motivos da decisão monocrática.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inadequação da via recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 932, III; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.
0350554-91.2013.8.05.0001
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)